Tribunal: TJPA
Processo: 0003505-55.2014.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003505-55.2014.8.14.0062

APELANTE: WALDEZ PIRES DE SOUZA JUNIOR

APELADO: MELISSA ABDO SOUZA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003505-55.2014.8.14.0062

APELANTE:

WALDEZ PIRES DE SOUZA JUNIOR

APELADA: MELISSA ABDO SOUZA CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESFORÇO COMUM PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. PARCIAL PROVIMENTO. EXCLUSÃO DE BENS DA PARTILHA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu e declarou dissolvida a união estável entre as partes, determinando a partilha igualitária de três imóveis adquiridos na constância da união. O recorrente requereu a nulidade da sentença ou, alternativamente, a exclusão dos bens da partilha por ausência de prova do esforço comum ou de comprovação dominial suficiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a partilha de bens imóveis adquiridos na constância da união estável quando não demonstrado o esforço comum dos conviventes e ausente prova dominial suficiente da propriedade comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação da Teoria da Causa Madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, por se tratar de questão de direito e processo devidamente instruído.

4. Reconhecimento da insuficiência de prova quanto ao esforço comum para aquisição de dois dos três imóveis partilhados, que foram comprados poucos dias após o início da união, com valores elevados, sendo demonstrado que os recursos financeiros provinham de terceiro (genitor do recorrente).

5. Ausência de prova documental adequada (certidão de registro de imóveis) que comprove a titularidade e a comunicabilidade dos bens na constância da união.
6. Manutenção da partilha apenas do imóvel "Tucumã Leilões", adquirido quase um ano após o início da união, com indícios de esforço comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir da partilha os imóveis urbano na Rua Seringueira e rural na Vicinal Uirapuru, ambos em Tucumã/PA, mantendo-se a partilha apenas do imóvel denominado Tucumã Leilões. "Tese de julgamento: 1. Na união estável, a partilha de bens imóveis exige prova suficiente do esforço comum na aquisição e da titularidade por meio da certificação dominial. 2. A ausência dessas provas impede a partilha, nos termos do art. 373, I, do CPC."

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003505-55.2014.8.14.0062

APELANTE:

WALDEZ PIRES DE SOUZA JUNIOR

APELADA: MELISSA ABDO SOUZA CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WALDEZ PIRES DE SOUZA JUNIOR em face de sentença proferida nos autos do Processo nº 0003505-55.2014.8.14.0062, onde julgou totalmente procedente a Ação de Dissolução de União Estável com partilha de bens ajuizada por MELISSA ABDO SOUZA CASTRO.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...)Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo o mais quanto dos autos consta, com fundamento nos arts. 1.723 e 1.725, do Código Civil, e art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por consequência, RECONHEÇO ao tempo em que DECLARO dissolvida a união estável entre MELISSA ABDO SOUZA CASTRO e WALDEZ PIRES DE SOUZA JÚNIOR, onde os bens a serem partilhados no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada demandante são: 01 imóvel urbano residencial, localizado na Rua Seringueira, nº 28, Setor Morumbi, município de Tucumã/PA, valor R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais); 01 imóvel rural, medindo 103 (cento e três) alqueires, localizado na Vicinal Uirapuru, município de Tucumã/PA, no valor de R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais) e 01 imóvel denominado Tucumã Leilões, situado nas proximidades da PA 279, no município de Tucumã/PA, no valor de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Condeno o Requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. (...)

Inconformado com a r. sentença, o apelante apresentou recurso de apelação e em suas razões recursais sustentou pela total procedência do recurso, para que seja anulada a sentença desde o início da instrução ou ao menos desde audiência de instrução e julgamento. Sendo a nulidade da r. sentença pela ausência de defensor público na comarca de Tucumã ou pela falta de intimação do advogado para apresentar alegações finais – cerceamento de defesa – nulidade parcial do processo. Ainda, nulidade da sentença pela ausência de produção de qualquer prova acerca das condições financeiras do apelante. A nulidade da sentença pelo julgamento da partilha do imóvel sem a apresentação de documento essencial, consistente na apresentação de certidão de matrícula dos imóveis.

E caso as nulidades apresentadas sejam superadas, pleiteasse pela exclusão dos bens moveis da partilha diante da falta de provas do fato constitutivo do direito à partilha. Por fim, considerar os documentos apresentados para excluir os bens imóveis da partilha ou para reabrir a instrução processual, uma vez demonstrada que a apelada não possui direito à meação.

Em contrarrazões
recursais a apelada em seus pedidos requereu que a secretaria certifique vinculação e intimação do defensor dativo para apresentar alegações finais pelo Apelante. Caso negativo, manifestou-se pela anulação da R. Sentença nos termos do artigo 494, I do CPC, e por consequência, a devolução deste prazo para apresentação de alegações finais, e posterior sentença. Caso afirmativo, requeremos a essa E. Câmara se digne a negar provimento ao apelo do Requerido, mantendo a R. Sentença na forma que hoje se encontra.

O ministério público intimado a se manifestar entendeu ser desnecessária sua intervenção ministerial, por não se fazer presente o interesse público primário (o bem geral da coletividade), e sim o secundário (interesse meramente patrimonial de partes capazes ou de instituição bancária), não justificando a atuação do Parquet nos presentes autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Portanto, passo a análise do mérito recursal.

Conforme destacado acima, a sentença impugnada julgou procedentes os pedidos de
reconhecimento e dissolução da união estável e partilha de bens formulados pela autora, ora apelada.

O presente recurso busca a nulidade ou reforma da sentença, especificamente no que tange a partilha de bens. (Ids: 5862421/5862423).

Pois bem, entendo pela aplicação do julgamento pela teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC,

hipótese que ocorre nos casos em que a sentença é anulada por não conter fundamentação suficiente, todavia, entendo
desnecessário o retorno dos autos ao primeiro grau para a reabertura da fase probatória, tendo em vista que os elementos necessários ao julgamento da causa foram exaustivamente colhidos.

Frise-se que causa madura é aquela cujo processo já se encontra com todas as alegações necessárias feitas e todas as provas admissíveis colhidas. Assim, a causa comporta imediato julgamento pelo tribunal, por já se encontrar devidamente instruída, como ocorre na espécie, considerando que se trata de questão eminentemente de direito, sobre a qual já houve o contraditório e ampla defesa, sendo despicienda qualquer instrução processual a mais, não havendo, pois, razões para não decidir meritoriamente neste momento processual. Ainda, é devida a aplicação da Teoria da Causa Madura, em observância aos princípios da celeridade, economia processual, razoável duração do processo e primazia do julgamento do mérito.

Em análise aos autos processuais, resta incontroverso o reconhecimento e dissolução da relação de união estável entre os litigantes, pelo período de 10 de abril de 2012 a 28 de fevereiro de 2014, uma vez que não houve recurso com relação ao julgamento desse pedido.

Quanto a partilha de bens, a decisão recorrida julgou procedente a partilha de bens no percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada companheiro, especificando o acervo patrimonial (bens imóveis) que deverá s
er partilhado. Vejamos:

Dos bens.

Na inicial, a autora relacionou os seguintes bens: 01 imóvel urbano residencial, localizado na Rua Seringueira, nº 28, Setor Morumbi, Tucumã/PA, valor R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais); 01 imóvel urbano residencial, localizado na Rua Mogno, nº 606, Setor Monte Castelo, Tucumã, valor R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais); 01 imóvel rural, medindo 103 (cento e três) alqueires, localizado na Vicinal Uirapuru, Tucumã/PA, no valor de R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais); 01 imóvel urbano residencial, localizado na Rua Macaxeira, nº 175, Setor Morumbi, Tucumã/PA, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais); 01 imóvel denominado Tucumã Leilões, situado nas proximidades da PA 279, Tucumã, no valor de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Pois bem, no que concerne ao imóvel denominado Tucumã Leilões, teve como parte do pagamento os seguintes imóveis: imóvel urbano residencial, localizado na Rua Mogno, nº 606, Setor Monte Castelo, Tucumã, valor R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) e imóvel urbano residencial, localizado na Rua Macaxeira, nº 175, Setor Morumbi, Tucumã/PA, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), tal fato ficou pacificado nos autos, tanto pelas provas juntadas pela autora, quanto pelo depoimento pessoal do requerido.

Sendo assim, considerando que os bens acima identificados foram vendidos na constância da união estável para a compra de outro bem, também na constância da união estável, estes devem ser excluídos da partilha, já que inexistentes no momento da dissolução da união estável.

Verifico, para efeitos de partilha, que restaram apenas 03 (três) bens, quais sejam, o imóvel rural, o imóvel residencial urbano na Rua Seringueira e o imóvel Tucumã Leilões.

Sobre o imóvel Tucumã Leilões, o requerido alegou em seu depoimento que procedeu com a venda deste para pagar dívidas de seu pai, após a dissolução da união estável, portanto, em que pese este fato, o imóvel deve entrar na partilha, já que o requerido vendeu com a plena consciência que o imóvel fora adquirido durante a constância da união estável com a requerente.

No que diz respeito ao imóvel rural, o requerido informou que firmou contrato de arrendamento, portanto, os direitos do arrendatário devem ser resguardados, embora reconheço que a partilha deste bem também se impõe, ante a propriedade inafastável que também cabe à autora.

Quanto ao imóvel urbano localizado na rua Seringueira, igualmente inexistem dúvidas acerca de sua condição de patrimônio aquesto, ou seja, adquirido durante o período de união conjugal entre as partes.

Saliento que as regras de partilha nos casos de união estável são as mesmas previstas para casamentos sob o regime de comunhão parcial de bens, conforme dispõe o artigo 1.725, do Código Civil, portanto, os bens havidos durante a constância da união estável deverão ser partilhados na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre os companheiros. Esclareço, ainda, que não foi verificada nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.659, do Código Civil.

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo o mais quanto dos autos consta, com fundamento nos arts. 1.723 e 1.725, do Código Civil, e art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por consequência, RECONHEÇO ao tempo em que DECLARO dissolvida a união estável entre MELISSA ABDO SOUZA CASTRO e WALDEZ PIRES DE SOUZA JÚNIOR, onde os bens a serem partilhados no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada demandante são:
01 imóvel urbano residencial, localizado na Rua Seringueira, nº 28, Setor Morumbi, município de Tucumã/PA, valor R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais); 01 imóvel rural, medindo 103 (cento e três) alqueires, localizado na Vicinal Uirapuru, município de Tucumã/PA, no valor de R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais) e 01 imóvel denominado Tucumã Leilões, situado nas proximidades da PA 279, no município de Tucumã/PA, no valor de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais). (...)

Desta maneira, no tocante a procedência do
pleito de partilha de bens
proferido na sentença de mérito,
esta deve ser reformada conforme os fundamentos decisórios que seguem.

De início, deve-se ressaltar que as partes litigantes foram casadas pelo período de 02 de dezembro de 2005 a 19 de junho de 2009, sob o regime da comunhão parcial de bens, tendo sido decretada a separação consensual do casal, que declararam que não possuíam
bens a partilhar, conforme decisão homologatória proferida em 19 de novembro de 2009 e transitado soberanamente em julgado. (Id: 5862218, Pág.: 15, 18/19 e 32/33).

Após, as partes viveram em união estável de 10 de abril de 2012 a 28 de fevereiro de 2014, aplicando
-se o regime da comunal parcial de bens, a luz do art. 1.725 do CC/02.

Considerando que o apelante formula pedidos de nulidade ou reforma da decisão recorrida, entendo que o mérito
da demanda deve ser enfrentado sob a égide do pleito da
reforma
, no que concerne unicamente ao capítulo da PARTILHA DE BENS, pelas razões de fatos e de direito abaixo demonstradas, vejamos:

Na peça recursal, no item 2.3 (Ids: 5862421/5862423), o apelante aduz que nos autos inexistem provas dos fatos constitutivos do direito à partilha de bens, tendo em vista que não

foram juntados documentos essenciais como as certidões do registro de imóveis, bem como que a aquisição do acervo patrimonial durante a união estável fora efetivada com recursos financeiros de seu genitor (terceiro).

Em suas contrarrazões (Id: 5862424), a apelada afirma que o apelante confessou sobre o direito de partilha dos bens relacionados na peça vestibular da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (Id: 5862218 – pág. 01/11), postulando, consequentemente, pela integral manutenção da sentença ora impugnada.

Analisando detidamente os autos, observo que embora a apelada em sua petição inicial (Id: 5862218 -pág. 01/11) tenha relacionado bens para que fossem partilhados, a sentença recorrida ao julgar procedente o pedido de partilha, decidiu determinar quais bens devem ser divididos. Vejamos:

(.....)

Dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo o mais quanto dos autos consta, com fundamento nos arts. 1.723 e 1.725, do Código Civil, e art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por consequência, RECONHEÇO ao tempo em que DECLARO dissolvida a união estável entre MELISSA ABDO SOUZA CASTRO e WALDEZ PIRES DE SOUZA JÚNIOR, onde os bens a serem partilhados no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada demandante são: 01 imóvel urbano residencial, localizado na Rua Seringueira, nº 28, Setor Morumbi, município de Tucumã/PA, valor R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais); 01 imóvel rural, medindo 103 (cento e três) alqueires, localizado na Vicinal Uirapuru, município de Tucumã/PA, no valor de R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais) e 01 imóvel denominado Tucumã Leilões, situado nas proximidades da PA 279, no município de Tucumã/PA, no valor de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais). (...)

Assim sendo, o julgamento do presente recurso deve recair tão-somente sobre a partilhas dos bens determinados na decisão ora impugnada, haja vista inclusive que a apelada postula pela manutenção integral da mesma.

Verifico que a apelada, durante toda a marcha processual até a prolação da sentença de mérito, desistiu da prova testemunhal e quedou-se inerte em especificar outras provas. (Id: 14384634)

É cediço que o ônus da prova serve como guia das partes para que elas formem o processo e instruam seus argumentos, uma vez que a prova serve para direcionar o magistrado e convencê-lo das alegações postas como controversas, tanto que a norma processual contida no art. 373, inc. I, do CPC, assim disciplina:

“Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

(...)

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor da ação quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – ART. 373, I, DO CPC/2015 – OFENSA A HONRA EM DECORRÊNCIA DE AFIRMAÇÃO INVERÍDICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estabelece o art. 373, inciso I, do CPC/2015: Art. 373.
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;" Se o autor não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, tendo em vista que apenas alega ter sofrido sérios danos em sua honra em virtude de um suposto mal entendido, sem apresentar provas das suas alegações, a improcedência do pedido é medida que se impõe
. (TJ-MS - AC: 08030908220148120001 MS 0803090-82.2014.8.12.0001, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 20/01/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E OUTROS - IMÓVEIS ADQUIRIDOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO - INCLUSÃO NA PARTILHA - IMPOSSIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA. - A separação de fato é o marco final para a realização da partilha dos bens e dívidas, uma vez que rompido o vínculo patrimonial, as dívidas contraídas após tal baliza não se comunicam -
Consoante inteligência do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao requerente quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
- Não se desincumbindo a apelante do ônus que lhe cabia, os imóveis adquiridos após a separação de fato não devem ser incluídos na partilha. (TJ-MG - Apelação Cível: 00074063620118130459, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 26/09/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 28/09/2024).

---------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CPC - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - NÃO COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA. - Não tendo o autor se desincumbido do ônus probatório que lhe cabe, qual seja, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10512140044268001 Pirapora, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA E DISSOLVIDA. MÉRITO. TEORIA ESTÁTICA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333 DO CPC/73. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A teoria estática de distribuição do ônus da prova tem como objetivo fazer com que as partes tenham o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito, independentemente do polo processual que se encontrem. 2
. Hipótese dos autos em que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Conjunto probatório imprestável a demonstrar a propriedade ou a posse sobre o bem que se pretende partilhar e nem que o mesmo foi adquirido durante a constância da união estável.
Manutenção da sentença que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA - APL: 00016816920118140048 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 10/09/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/09/2019).

Dentro desse contexto processual, a apelada deveria ter buscado os meios necessários para provar de forma robusta que o acervo patrimonial elencado em sua inicial deveria ser submetido a partilha, em face da indubitável importância da comprovação da propriedade por meio da certificação do registro de imóveis (prova documental), o que não fez.

O julgamento da partilha de bens imóveis que se alega serem fruto de uma relação de união estável, não deve afastar a necessária produção de prova documental atinente a cadeia dominial registral imobiliária, para que, assim, seja promovida a devida apreciação da propriedade na forma da lei, bem como do esforço comum dos companheiros (comunicabilidade do bem à partilha), direitos de terceiros, constrições judiciais, extrajudiciais e outras averbações.

Portanto, nos autos a apelada não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito, notadamente da propriedade dos bens imóveis que alega terem sido fruto de esforço comum das partes litigantes e sobre os quais a partilha deveria recair.

Com isso, concluo que por se tratar de bens imóveis, a prova documental produzida pela apelada nos presentes autos, por meio apenas de instrumentos particulares de compra e venda, sem a devida certificação da cadeia dominial registral imobiliária, é insuficiente e frágil para garantir o direito de partilha de todos os bens elencados na inicial e na sentença ora impugnada.

Ainda, o item 2.4 da peça recursal (Ids: 5862421/5862423), o apelante reforça o seu pleito de reforma da decisão ora guerreada, fundamentando que os recursos financeiros para aquisição dos bens imóveis não provêm do esforço comum das partes litigantes, mas sim de seu genitor, além do que esses fatos sempre foram de pleno conhecimento da apelada.

Diante de um cenário processual onde as provas produzidas são insuficientes para fomentar o seu livre convencimento motivado, deve o juiz do feito de ofício ou a pedido da parte, determinar diligências, assim como, determinar a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, como disciplina o art. 370 do CPC, Vejamos:

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Constata-se que não houve nenhuma determinação judicial nos presentes autos no sentido de produção de prova de ofício ou a requerimento da autora/apelada, para se obter a comprovação da propriedade de imóvel na forma da lei, em especial quanto a imprescindível certificação do registro de imóveis.

Portanto, inexiste nos autos prova robusta da certificação da cadeia dominial pelo registro de imóveis, o que deveria ser produzido como prova dada a sua imprescindibilidade, seja pelo juiz do feito, seja pela parte autora/apelada que tem ônus de provar fatos constitutivos de seu direito.

Ademais, urge salientar o que dispõe o art. 5º, § 1º, da Lei 9278/96. Vejamos:

Art. 5º
Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

§ 1º Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união.

Nesse sentido, verifica-se que
não houve a comprovação de esforço comum
das partes litigantes para aquisição dos bens imóveis
URBANO RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SERINGUEIRA, Nº 28, SETOR MORUMBI, MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA
, valor R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), adquirido em 03 de maio de 2012 e
RURAL, MEDINDO 103 (CENTO E TRÊS) ALQUEIRES, LOCALIZADO NA VICINAL UIRAPURU, MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA
, no valor de R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais), adquirido 01 de agosto de 2012,

haja vista que estes foram adquiridos com recursos do genitor do recorrente, tendo este apenas participado do ato negocial para representar seu pai, conforme alegações do ora apelante.

Destaco que os litigantes foram
casados
pelo período de 02 de dezembro de 2005 a 19 de junho de 2009, sob o regime da comunhão parcial de bens, tendo afirmado na ação de separação consensual que
não possuíam bens a partilhar.
(Id: 5862218, Pág: 15, 18/19 e 32/33).

A
união estável
foi reconhecida com início em 10 de abril de 2012.

Frente ao contido na petição inicial (Id: 5862218 – pág. 1/11) e o que fora relacionado na sentença recorrida, os bens imóveis partilhados são os seguintes:

- 01 imóvel urbano residencial, localizado na Rua Seringueira, nº 28, Setor Morumbi, município de Tucumã/PA, valor
R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais)
,
adquirido em 03 de maio de 2012
;

- 01 imóvel rural, medindo 103 (cento e três) alqueires, localizado na Vicinal Uirapuru, município de Tucumã/PA, no valor de
R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais)
,
adquirido 01 de agosto de 2012;

- 01 imóvel denominado Tucumã Leilões, situado nas proximidades da PA 279, no município de Tucumã/PA, no valor de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais), adquirido em 23 de março de 2013.

Assim, as afirmações apresentadas pela apelada são de que os imóveis acima citados foram adquiridos nas datas
03/05/2012
,
01/08/2012
e 23/03/2013
, respectivamente.

Entendo que, com relação aos bens:
01 imóvel urbano residencial
,
localizado na Rua Seringueira, nº 28, Setor Morumbi, município de Tucumã/PA
, valor R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), adquirido em 03 de maio de 2012
e
01 imóvel rural
, medindo 103 (cento e três) alqueires, localizado na Vicinal Uirapuru, município de Tucumã/PA, no valor de R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais), adquirido 01 de agosto de 2012
,
tem total fundamento as razões do apelante de que estes foram adquiridos com recursos financeiro de terceiro, especificamente de seu genitor,

vez que não restou comprovado nos autos o esforço comum dos companheiros para a aquisição dos mesmos
.

Reforça a
inexistência de comprovação nos autos do esforço comum dos litigantes
para aquisição dos bens imóveis em comento, o fato de que são apenas poucos meses da data do início da união estável
(10/04/2012)
e para as datas dos negócios jurídicos das compras
(03/05/2012 e 01/08/2012)
, com valores consideráveis de
R$ 215.000,00
(duzentos e quinze mil reais) e
R$ 1.340.000,00
(um milhão trezentos e quarenta mil reais) para o ano de 2012, ou seja,

são
23 (vinte e três) dias
com relação ao imóvel localizado na Rua Seringueira, nº 28, Setor Morumbi, município de Tucumã/PA e
03 (três) meses e 20 (vinte) dias
com relação ao imóvel rural, medindo 103 (cento e três) alqueires, localizado na Vicinal Uirapuru, município de Tucumã/PA .

Portanto, entendo que
inexistem provas da existência de recursos financeiros

provenientes de esforço comum
dos litigantes para a aquisição dos imóveis supracitados em
tão pouco tempo
e em
valores
consideráveis.

Ademais, resta provado nos autos a fonte de renda do apelante na qualidade de empregado celetista, ao exercer a função de gerente agropecuário, inclusive quando das datas de aquisição dos bens em referência, fonte de renda esta que é

insuficiente para que em
poucos dias e meses de convivência em união estável
(início da união estável em
10/04/2012
) tivesse condições para adquirir os imóveis
(
aquisições em
03/05/2012 e 01/08/2012)
, pelo que inclusive acolho a prova documental de Id: 5862426 – pág: 01/07.

Frisa-se que na
audiência de instrução e julgamento
(Id: 23978681 e 23978585) o apelante em seu depoimento, que é meio de prova, afirma que a aquisição dos bens imóveis fora feita com os recursos financeiros de seu genitor, e que apenas o representou, ou seja, no ato negocial compareceu apenas para representar o seu pai, haja vista que os recursos financeiros eram do mesmo (genitor).

Em análise detida da decisão recorrida, verifico que na mesma não há qualquer fundamento decisório atinente ao reconhecimento da suposta confissão do apelante quanto a aquisição dos bens supracitados com o esforço comum dos companheiros/litigantes.

No tocante ao
imóvel denominado
TUCUMÃ LEILÕES, SITUADO NAS PROXIMIDADES DA PA 279, NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA
, que a apelada declara ter sido adquirido no

valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), em
23 de março de 2013
, ou seja, após 11 (onze) meses e 13 (treze) dias contados do início da união estável (10/04/2012), entendo que este imóvel deve permanecer como bem sujeito a partilha, visto que fora adquirido com recursos financeiros provenientes do esforço comum do casal litigante, conforme comprovação de ID: 4017468.

Por derradeiro, decido pelo
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, para que seja
excluído da partilha
de bens apenas os seguintes bens:
01 (um) imóvel urbano residencial, localizado na Rua Seringueira, nº 28, Setor Morumbi, município de Tucumã/PA
, valor R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), adquirido em 03 de maio de 2012 e
01 (um) imóvel rural, medindo 103 (cento e três) alqueires, localizado na Vicinal Uirapuru, município de Tucumã/PA
, no valor de R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais), adquirido 01 de agosto de 2012,
mantendo-se
, por conseguinte, na divisão apenas o imóvel denominado
Tucumã Leilões, situado nas proximidades da PA 279, no município de Tucumã/PA
, no valor de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença de mérito no que tange a
PARTILHA DE BENS
, determinando, assim, que sejam
EXCLUÍDOS DA PARTILHA
o
imóvel urbano residencial, localizado na Rua Seringueira, nº 28, Setor Morumbi, município de Tucumã/PA
, valor R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), adquirido em 03 de maio de 2012 e o
imóvel rural, medindo 103 (cento e três) alqueires, localizado na Vicinal Uirapuru, município de Tucumã/PA
, no valor de R$ 1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais), adquirido 01 de agosto de 2012,
MANTENDO-SE
, por conseguinte, na divisão apenas o imóvel denominado
Tucumã Leilões, situado nas proximidades da PA 279, no município de Tucumã/PA
, no valor de R$ 1.200.00,00 (um milhão e duzentos mil reais).

Conden
o a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

O valor total das custas processuais deve ser rateado em partes iguais pelos litigantes.

É o
voto.

Belém,

data da assinatura eletrônica.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/04/2025